Tribunal: TJDFT
Processo: 0722958-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722958-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ATACADAO FARMA GUARA LTDA, PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A DESPACHO No ID 69387580, o advogado Edner Goulart de Oliveira, OAB/SP 266.217, noticia a renúncia ao mandato outorgado pelos recorrentes. Indefiro o pedido de desconstituição dos atuais patronos dos recorrentes, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação dos outorgantes por meio das conversas extraídas do aplicativo whatsapp (ausência de dados e documentos para confirmar a identidade do receptor das mensagens). Cumpra-se o despacho de ID 68391556, remetendo-se o agravo em recurso especial ao STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007